Tribunal: TJMT
Processo: 1034069-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034069-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), VALDEIR ALVES FRANCO - CPF: 415.058.751-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SPA/SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, mantendo os efeitos de embargo ambiental lavrado pelo órgão ambiental estadual, em desfavor de pequeno produtor rural assentado em área de 59,8530 hectares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se se aplica a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que exclui da imposição de embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares em propriedades rurais de pequeno porte.

III. Razões de decidir

3. O art. 16 do Decreto no 6.514/2008 excepciona do embargo ambiental as atividades de subsistência, devendo ser interpretado de forma a compatibilizar a proteção ambiental com os direitos fundamentais à dignidade humana e à função social da propriedade.

4. Os documentos constantes dos autos comprovam que o recorrente se enquadra como agricultor familiar, assentado em projeto oficial de reforma agrária, sendo proprietário de imóvel rural inferior a um módulo fiscal e praticante de agricultura em regime de subsistência.

5. A exceção legal visa resguardar atividades essenciais à manutenção da vida e à segurança alimentar de populações vulneráveis, não afastando a responsabilidade administrativa, mas impedindo a imposição da medida cautelar de embargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável o embargo ambiental a atividades de subsistência exercidas por pequenos produtores rurais familiares, devidamente enquadrados nos requisitos da Lei no 11.326/2006 e do art. 16 do Decreto no 6.514/2008.

2. A compatibilização entre a proteção ambiental e a dignidade da pessoa humana impõe interpretação restritiva da medida de embargo quando envolver agricultores familiares em situação de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: L. no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1023238-77.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.09.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1034069-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALDEIR ALVES FRANCO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valdeir Alves Franco
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1080529-09.2025.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela pleiteada, esta que tinha o intuito de suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0381000222.

O recorrente, em síntese, aponta que, é assentado no Projeto de Assentamento Rio Alegre desde 1996, e que sua propriedade é de apenas 59, 8530 hectares, e desenvolve atividade de subsistência em regime de agricultura familiar.

Aponta que, não possui outra propriedade rural, tampouco que o imóvel tem qualquer outra finalidade que não seja a subsistência, pelo que, o embargo faz com que seu sustento, e de sua família, seja prejudicado.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que o Termo de Embargo seja suspenso.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 319390858, oportunidade em que se concedeu o efeito ativo almejado.

A agravada apresenta contrarrazões no ID no 329903889, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 334122858, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, a sustentar que não há qualquer documentação a comprovar a situação do recorrente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valdeir Alves Franco
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1080529-09.2025.8.11.0041, impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela pleiteada, esta que tinha o intuito de suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0381000222
.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que ressalva as atividades de subsistência da imposição de embargo em áreas irregularmente desmatadas.

Pois bem.

O artigo 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 estabelece regra clara sobre a aplicação do embargo ambiental:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

É certo que, a legislação ambiental reconhece a necessidade de proteção especial às atividades desenvolvidas por pequenos produtores rurais em regime de subsistência familiar, a harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social.

A definição de agricultor familiar se encontra no art. 3o da Lei no 11.326/2006, que estabelece requisitos cumulativos: área não superior a quatro módulos fiscais; utilização predominante de mão de obra familiar; e, renda familiar originada das atividades do estabelecimento e direção do empreendimento com a família.

No caso dos autos, a documentação acostada evidencia que a agravada possui imóvel rural de 59,8530 hectares no Município de Pontes e Lacerda, onde o módulo fiscal corresponde a 90 hectares (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Destarte, o imóvel não excede um módulo fiscal, a enquadrar-se no requisito dimensional previsto no inciso I do art. 3o da Lei no 11.326/2006.

Ademais, os documentos juntados demonstram a condição do agravante como sendo assentado, a se enquadrar como pequeno proprietário rural, sendo que, a própria inclusão do Projeto de Assentamento Rio Alegre, já demonstra que o referido está inserido na exceção legal.

Nesta toada, resta caracterizada a situação excepcional prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, que afasta a aplicação do embargo às atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais familiares.

Veja-se o entendimento consolidado desta Câmara:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não pode ser aplicado de forma a inviabilizar completamente as atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se trata de beneficiários de programas oficiais de reforma agrária."

[...]

(N.U 1023238-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2025, Publicado no DJE 3/9/2025).

Importante registrar que, a exceção às atividades de subsistência não implica em autorização para descumprimento das normas ambientais, mas reconhece a necessidade de compatibilização entre a proteção do meio ambiente e a garantia de condições mínimas de sobrevivência de populações vulneráveis.

A aplicação da exceção não afasta a responsabilidade administrativa pela infração eventualmente consumada, mas apenas impede a imposição da medida cautelar de embargo quando se tratar de atividades essenciais à subsistência familiar.

Esta interpretação harmoniza-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, ao mesmo tempo em que preserva a efetividade da proteção ambiental.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, no intuito de suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0381000222.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026